Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADA.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que extinguiu o feito, pelo pagamento, após a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve excesso de execução na planilha apresentada pelo exequente.
III. Razões de decidir
3. Em face da solidariedade existente entre a concessionária de veículo e o banco fiduciário, rescindido o contrato por sentença e reconhecido o direito do autor à restituição das parcelas pagas pelo financiamento, devidamente atualizadas, não se verifica excesso na execução, quando atendidos os comandos da sentença.
4. Não há se falar em excesso de execução, quando o exequente e o próprio executado apresentam planilhas que comprovam o efetivo desembolso das parcelas pelo autor e a planilha está devidamente atualizada com juros e correção monetária, conforme comando sentencial.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: Em face da solidariedade existente entre a concessionária de veículo e o banco fiduciário, rescindido o contrato por sentença e reconhecido o direito do autor à restituição das parcelas pagas pelo financiamento, devidamente atualizadas, não se verifica excesso na execução, quando atendidos os comandos da sentença.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, caput, c/c art. 1.013, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1237409, 07211592520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020.